Tribunal: TJBA
Processo: 0000217-25.2020.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000217-25.2020.8.05.0132

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS DE JESUS

Advogado(s): EDMILSON DE MOURA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como EDMILSON DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por

CARLOS DE JESUS
,

condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de ter desferido golpes de faca contra a vítima, seu próprio irmão, causando-lhe a morte, sendo o recurso manejado com pedido de anulação do julgamento popular por alegada contrariedade à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Conselho de Sentença que condenou o apelante é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, especialmente diante da tese defensiva de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente se admite quando a decisão dos jurados se mostra absolutamente dissociada do conjunto probatório, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

4.
A materialidade e a autoria delitiva restam amplamente comprovadas por laudos periciais, exame de necrópsia, certidão de óbito, interrogatório do réu e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

5.
Os laudos técnicos evidenciam múltiplas lesões perfuro-incisas em regiões vitais da vítima, bem como ferimentos compatíveis com lesões de defesa, afastando a tese de legítima defesa sustentada pela defesa.

6.
A prova testemunhal confirma que o apelante foi o autor das facadas que vitimaram o ofendido, inexistindo elementos probatórios capazes de sustentar versão exculpatória.

7.
Havendo lastro probatório mínimo a amparar a conclusão dos jurados, não cabe ao Tribunal substituir o juízo valorativo do Conselho de Sentença por outro que lhe pareça mais adequado.

8.
A dosimetria da pena foi realizada de forma correta, com observância ao sistema trifásico, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem redução abaixo do mínimo legal, e regime inicial semiaberto compatível com o quantum da pena e as circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por contrariedade à prova dos autos quando se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório produzido.

2.
Existindo provas técnicas e testemunhais aptas a sustentar a condenação, deve ser preservada a soberania dos veredictos do Conselho de Sentença.

3.
A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 68, 121, caput, 33, 44, 65, III, “d”, e 77; CPP, arts. 387, §2º, 492, I, e 593, III, “d”; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 514.481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2019, DJe 27.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.478.300/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 27.08.2019, DJe 10.09.2019; TJBA, Apelação Criminal nº 0500321-47.2020.8.05.0103, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0000217-25.2020.8.05.0132
, em que figura, como Apelante,
CARLOS DE JESUS
, e, como Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

C
ONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
CARLOS DE JESUS
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04